Tribunal: TJDFT
Processo: 0705244-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS DE DEFESA. ART. 93, IX, CF. ART. 489, §1°, CPC/15. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso concreto, a execução está fundada, nos termos do art. 784, inciso XII, do CPC/15 c/c o art. 23, alínea “b”, da Lei Federal no 8.443/92, em título líquido certo e exigível decorrente de decisão exarada pelo Tribunal de Contas da União-TCU, transitada em julgado.
2. O dever de fundamentação das decisões encontra previsão expressa no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
3. O art. 489 do CPC/15 estabelece que são elementos essenciais da sentença o relatório, os fundamentos e o dispositivo. Ademais, nos termos do §1o, inciso IV, do referido dispositivo legal, não se considera fundamentada a sentença que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
4. A sentença, conquanto tenha fundamentado e afastado a inexistência de título líquido, certo e exigível, com base na disposição legal que constitui título executivo o acórdão exarado pelo TCU (Lei no 8.443/92), deixou de analisar as demais teses do Embargante, limitando-se a afirmar que “todas já foram exaustivamente analisadas no acórdão executado” - decisum esse proferido no processo perante o Tribunal de Contas da União, cuja legitimidade do trâmite é, inclusive, alvo de irresignação do Executado.
5. Desse modo, evidencia-se a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.